Tribunal: STF
Processo: RE 1380103
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS ENCARGOS E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS: IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS PARA PROVER O ACESSO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.